Tribunal: TJDFT
Processo: 0741218-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL. REABERTURA. FASE INSTRUTÓRIA. NÃO CABIMENTO.
1. A ordem judicial determina a intimação pessoal do devedor para que cumpra o acordo, nos termos em que pactuado, daí porque não há nenhuma irregularidade a ser sanada, uma vez que está em estrita consonância com a sentença homologatória.
2. Em se tratando de cumprimento de título judicial transitado em julgado, não há que se falar em reabertura de fase instrutória, pois qualquer objeção deveria ter sido tratada na fase de conhecimento.
3. Negou-se provimento ao recurso